Tribunal: TJBA
Processo: 8070932-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070932-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MADSON DA SILVA SOUSA e outros Advogado(s): MADSON DA SILVA SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS DO MENOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de ALLAN SOARES CAMPOS, preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas, com participação de adolescente, tendo como objeto a subtração de medicamentos de alto valor em estabelecimentos farmacêuticos. A defesa alega excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) verificar se houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia capaz de configurar constrangimento ilegal; (II) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, conforme os requisitos do art. 312 do CPP; (III) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP; e (IV) determinar se as condições pessoais do paciente são suficientes para afastar a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O oferecimento da denúncia em 31/10/2025 e seu recebimento em 27/11/2025 afastam a alegação de excesso de prazo, estando a ação penal em curso regular. A jurisprudência consolidada é no sentido de que, uma vez formalizada a acusação, resta superada a alegação de eventual excesso prazal. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea. Com efeito, o paciente é acusado da prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca, em concurso de pessoas, com participação de adolescente, pois teria subtraído um celular e medicamentos de elevado valor econômico (canetas emagrecedoras) em farmácia situada no Caminho das Árvores, além de ter tentado praticar novo roubo semelhante em estabelecimento na Avenida Vasco da Gama. O modus operandi, caracterizado por atuação coordenada, audácia na execução e envolvimento de menor, evidencia acentuada periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a necessidade do acautelamento provisório como forma de proteção da coletividade. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, ante a gravidade dos fatos e a periculosidade social evidenciada, sendo insuficientes tais medidas para tutelar os bens jurídicos em risco. O pedido de prisão domiciliar não merece acolhimento, pois não restou devidamente comprovado que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha menor, exigência expressa do art. 318, parágrafo único, do CPP, afigurando-se insuficiente a mera juntada de fotografias e da certidão de nascimento da infante. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou trabalho lícito, não impede a manutenção da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que demonstram sua necessidade, como no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025. TJ-BA, HC 8013805-92.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, 2ª Câmara Criminal, j. 10.04.2025. TJ-BA, HC 8017432-07.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8070932-85.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MADSON DA SILVA SOUSA, e paciente, ALLAN SOARES CAMPOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026